Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-38.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS. PONTOS DIVERGENTES. ASSISTENTE TÉCNICO. OBRIGAÇÃO DO PERITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO APRECIADA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte (art. 477, §2o, II, CPC), configurando-se cerceamento de defesa o pronunciamento judicial que indefere o pedido de intimação do perito para fornecer sobreditos esclarecimentos.
2. Havendo omissão na sentença quanto à tese de prescrição e não sendo possível a aplicação da técnica de julgamento plasmada no art. 1.013, § 3o, III, CPC, deve-se tornar sem efeito a sentença prolatada, com a remessa dos autos à origem, para pronunciamento judicial acerca do tema.
3. Recurso do réu conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e omissão acolhidas. Sentença tornada sem efeito.